Tribunal: TJBA
Processo: 8000334-11.2020.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000334-11.2020.8.05.0056 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA (OAB:BA17476-A), TATIANA SALLES DE MENDONCA (OAB:BA46937-A), ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA (OAB:BA53134-A), FABRICIO ALVES MARIANO (OAB:BA36007-A) APELADO: MANOEL ELOY SOARES Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS (OAB:BA37160-A), EVERTON BARROS BORGES (OAB:BA34126-A), PAULO JOSE DE MENEZES (OAB:BA10850-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL. DEMORA EXCESSIVA INJUSTIFICADA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO, FIXADO EM R$8.000,00. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por companhia concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a ligação de energia elétrica em imóvel rural e fixando indenização por danos morais em R$8.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há ausência de interesse de agir, por suposta inobservância das exigências técnicas para ligação de energia elétrica, se a demora na prestação do serviço configura falha apta a ensejar reparação por danos morais e se o valor fixado a título de indenização é proporcional e razoável. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de interesse de agir não prospera, pois restou comprovada a solicitação de ligação de energia elétrica desde 2016, sem efetivo atendimento, apesar das tratativas e visitas técnicas. 4. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, e se configura diante da falha na prestação de serviço essencial, cuja efetivação não ocorreu por mais de quatro anos. 5. A justificativa apresentada pela ré quanto à necessidade de extensão de rede e padrão de entrada não afasta sua responsabilidade, ante o longo lapso temporal e ausência de comprovação idônea. 6. O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, em que a parte autora, pessoa idosa, residente em área rural, permaneceu por longo período privado de serviço essencial. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido não provido. Tese de julgamento: "É devida a indenização por danos morais decorrente de demora injustificada na ligação de energia elétrica em imóvel rural, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária por falha na prestação de serviço essencial, nos termos do art. 14, do CDC." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 85, §11º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 8000138-85.2020.8.05.0009, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 12.07.2022; TJBA, AI nº 8040001-41.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 12.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 264429/ES, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.02.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000334-11.2020.8.05.0056; Recorrente: Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA; Recorrido: Manoel Eloy Soares. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença vergastada por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator